Tribunal: TJBA
Processo: 8014067-81.2021.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: RECLAMAÇÃO Nº 8014067-81.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível RECLAMANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Advogado(s): DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA RECLAMADO: 05ª TURMA RECURSAL DO DO SISTEMA DOS JUIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECLAMAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO SUPERIOR À 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DEFINIÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROPOSITURA DA AÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NA AÇÃO PRINCIPAL. PRECLUSÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. A reclamação tem por objeto decisão da 5ª Turma Recursal que, supostamente, violaria a competência deste Tribunal de Justiça, haja vista que impôs condenação que ultrapassa o limite máximo de 40 (quarenta) salários-mínimos, previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, para fins de fixação da competência do Juizado Especial, adequando-se, ao menos em tese, à hipótese do art. 988, I, do CPC. O entendimento pacífico do STJ é no sentido de que a competência dos Juizados Especiais é verificada no momento da propositura da ação, sendo certo que, se no decorrer da fase de conhecimento, ou na fase de cumprimento de sentença, em razão do acréscimo de encargos decorrentes da própria condenação, o valor ultrapassar o teto legalmente estabelecido para a competência dos Juizados, não há como afastar a competência dos Juizados para o processamento do feito O pedido de restituição dos valores pagos a título de coparticipação constava da petição inicial, não havendo, contudo, impugnação ao valor da causa na contestação, restando configurada a preclusão do direito de impugnar o valor atribuído à causa pela parte autora, no forma do art. 30, da Lei nº 9.099/95, bem como do art. 293, do CPC, que tem aplicação subsidiária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL nº 0150565-94.2019.8.05.0001, em que figura como reclamante, a CAMED – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e, como reclamado, o ESPÓLIO DE IDACI DE CARVALHO LEMOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA III